Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-70.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703896-70.2021.8.07.0012 RECORRENTES: MARIA DE FATIMA AQUINO, CLOVES PIMENTEL DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 48, DA LEI No 9.605/1998. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. A supressão de vegetação nativa e o parcelamento do solo, para fins urbanos, sem projeto urbanístico e sem licença ambiental, são fatores que impedem ou dificultam a regeneração da vegetação nativa, subsumindo-se a conduta ao crime do artigo 48, da Lei no 9.605/1998. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados por infração ambiental encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e no artigo 20, da Lei no 9.605/1998, não sendo possível afastar a condenação na hipótese em que o quantum devido foi apurado por meio de laudo pericial. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 48 e 53, inciso I, ambos da Lei 9.605/98, 158, 159 e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando que fazem jus à absolvição por insuficiência de provas; b) artigo 387, inciso IV, do CPP, defendendo que o juízo criminal não poderia ter fixado valor a título de indenização por danos materiais, pois não restou comprovada a necessidade da reparação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 48 e 53, inciso I, ambos da Lei 9.605/98, 158, 159, 386, incisos V e VII, e 387, inciso IV, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63183117): "(...) Assim, o conjunto probatório demonstra, com segurança, que os recorrentes, ao promoverem o parcelamento irregular do solo, em razão do qual foram identificados danos diretos e indiretos, também impediram ou dificultaram a regeneração de vegetação em área de preservação permanente, de modo que a condenação é medida que se impõe. (...) Ao analisar os autos, constata-se que houve a formulação expressa de pedido indenizatório na peça inicial (ID 60691860). Além disso, consoante laudo de perícia complementar, a conduta dos réus acarretou prejuízo ambiental estimado em R$61.971,38 (ID 60691863 – págs. 29/31). Como se vê, além de observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, a quantia indenizatória foi devidamente apurada por meio de laudo pericial, de modo que se mostra inviável o afastamento da condenação." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021